Tribunal: STF
Processo: RHC 59470
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RÉU PRESO EM FLAGRANTE EM 05.02.79. DEMORA
EXCESSIVA NA ULTIMAÇÃO DA INSTRUÇÃO. NÃO A JUSTIFICA A CIRCUNSTANCIA
DE O PACIENTE ESTAR RESPONDENDO A DOIS PROCESSOS E OS LAUDOS ACERCA
DE SUA SAÚDE MENTAL, REALIZADOS EM CADA UM DELES, APRESENTAREM
PONTOS DE DIVERGENCIA, PORQUANTO JA FAZ MAIS DE ANO QUE FORAM
SOLICITADOS ESCLARECIMENTOS AO I.M.L., E ELES NÃO FORAM PRESTADOS,
SEM QUE OS PERITOS TENHAM JUSTIFICADO A RAZÃO DA DEMORA (ART. 150,
PARAGRAFO 1.,DO CPP). RECURSO PROVIDO PARA DEFERIR-SE O "HABEAS
CORPUS".